Tribunal: TJDFT
Processo: 0705108-64.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. FALTA DE CITAÇÃO. DILAÇÃO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA IMPRODUTIVA. INÉRCIA DO AUTOR EM IMPULSIONAR O FEITO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE CONVERSÃO EM FEITO EXECUTIVO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A indicação de endereço para localização do bem para efetivação da diligência de busca e apreensão e a citação do réu são atos necessários para o regular processamento da ação de busca e apreensão, devendo o autor tomar providências que possibilitem a localização do veículo alienado fiduciariamente e citação da parte.
2. A inércia do autor em promover os atos necessários ao prosseguimento da ação de busca e apreensão, com a indicação de endereço válido ou o requerimento de conversão do feito em execução de título extrajudicial, gera a extinção do feito, sem resolução do mérito, diante da ausência de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo, nos termos do artigo 485, incisos IV, do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e desprovido.